Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702198-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILZA RODRIGUES ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO DA LUZ COELHO REPRESENTANTE LEGAL: GERALDA DO ESPIRITO SANTO COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55155054) interposto por MARIA NILZA RODRIGUES ARAÚJO, terceira interessada, contra a decisão (ID 181077034) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de inventário movida por GERALDA DO ESPÍRITO SANTO COELHO e outros, determinou a exclusão da reserva do quinhão em favor da recorrente. Eis o teor da decisão agravada (ID 181077034 do processo referência): Acolho o parecer ministerial. Diante da improcedência da ação que buscava o reconhecimento de união estável de MARIA ZILDA, descabido o prosseguimento de sua reserva de quinhão, razão pela qual determino sua exclusão. Intime-se o inventariante a atualizar as declarações, em 20 dias, seguindo os parâmetros já indicados pela Contadoria Judicial em ID 147607890. Em suas razões, a parte agravante aduz que nos autos de inventário, a decisão de ID 88396566 (autos de origem) indeferiu o pedido da interessada pela suspensão do processo até o julgamento do processo relativo ao reconhecimento da união estável pós morte, contudo, deferiu a reserva de quinhão em favor da recorrente. Assim sendo, o esboço de partilha foi colacionado aos autos (ID 178343594 – processo originário) com a referida reserva. Em relação ao processo de reconhecimento da união estável, o pedido formulado pela ora agravante foi julgado improcedente (ID 166076469 – processo de referência), contudo, foi interposta apelação a qual foi recebida no duplo efeito. Informa que a recorrida já colacionou novo esboço de partilha nos autos de inventário, fazendo-se necessária a concessão da liminar inaudita altera pars para determinar a suspensão imediata da decisão agravada. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo prevalecer o esboço de partilha colacionado no ID 178343594 (autos de referência), até que seja julgado o recurso de apelação nos autos no 0704343-95.2020.8.07.0011. No mérito, requer a anulação da decisão de ID 181077034 (autos de referência), mantendo a validade do esboço de partilha de ID 178343594 (processo de origem), com a reserva do quinhão destinado à agravante, enquanto não transitar em julgado os autos no 0704343-95.2020.8.07.0011. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Consta do caderno processual eletrônico que o esboço da partilha inicialmente previa a distribuição dos quinhões em modelo fracionário, de modo que o quinhão da herdeira testamentária GERALDA DO ESPÍRITO SANTO COELHO corresponda a 1/5 do acervo (com o que se preserva a vontade do testador), os herdeiros legítimos ERIC PIO BELO COELHO e KELSEN PIO BELO COELHO corresponda, para cada um, 4/15 e, por fim, o quinhão do herdeiro por representação CARLOS MARIO PIO BELO COELHO TORRES também corresponda a 4/15 do patrimônio deixado. Posteriormente, ante a necessidade de reserva de bens em favor da suposta meeira, promoveu-se a adequação do esboço de partilha de modo a conferir à pretensa meeira MARIA NILZA RODRIGUES ARAÙJO (ora agravante) 50% (cinquenta por cento) de cada um dos bens inventariados, promovendo-se a adequação decorrente em relação aos demais herdeiros. É certo que o art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No despacho de ID 55155055, proferido por esta Relatoria, determinei que, por força da lei, o apelo apresentado pela recorrente seria admitido no efeito suspensivo, visto que o não reconhecimento da união estável não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, a autorizar o recebimento do recurso no efeito meramente devolutivo. Desse modo, sendo a apelação recebida no duplo efeito, nos moldes previstos no art. 1.012, caput, do CPC, a pretensão da agravante merece acolhida. Sobre o tema, mutatis mutandis, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça, um deles de minha lavra: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. INAPLICABILIDADE. 1. A hipótese de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, prevista expressamente no art. 313, V, "a" do Código de Processo Civil, tem o objetivo de evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão. Portanto, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante. (...) (Acórdão 1235801, 07236223720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 313, inc. V, "a", do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. 3. No caso da execução, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, inc. I, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1320292, 07281420620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo da causa e intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, em razão de o feito envolver interesse de menor, consoante noticiado no parecer de ID 180184603. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador